Tribunal: TJMT
Processo: 0020108-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020108-85.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS CARVALHO - CPF: 204.910.851-68 (AGRAVANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), BUSCHINELLI & CIA LTDA (AGRAVADO), ROSEMEIRY MARTINS ALBERNAZ - CPF: 173.369.101-49 (ADVOGADO), TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA. - CNPJ: 56.883.523/0001-88 (AGRAVADO), ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - CPF: 346.728.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO VÍCIO NO PRODUTO – DEMORA NA BUSCA DO DIREITO – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – DECISÃO ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

“Em se tratando de produto durável, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias (art. 26, incisos I e II, do CDC).”
(STJ, AgInt no AREsp 773.538/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021